Tribunal: TJDFT
Processo: 0731931-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731931-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO GUIMARAES DE AVILA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O agravante, na primeira página do recurso, indica que se trata de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo. Contudo, ao compulsar as razões do recurso, não foi elaborada fundamentação para o pleito liminar. Assim, mostra-se despicienda a análise do pedido supramencionado. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões em quinze dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator